Tribunal: TJMT
Processo: 1010662-49.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010662-49.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO LUCAS ALMEIDA SOUSA - CPF: 045.938.921-12 (RECORRIDO), BRUNA COSTA ABDO - CPF: 045.359.961-30 (ADVOGADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0098-23 (RECORRENTE), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (RECORRENTE), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA - ALUNO INADIMPLENTE - QUITAÇÃO DOS DÉBITOS QUE OBSTAVAM A REALIZAÇÃO DA MATRICULA - PAGAMENTO REALIZADO FORA DO PRAZO - DEVER DE REALIZAR A MATRÍCULA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - PREVALÊNCIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Registre-se que embora seja competência das universidades, dentro de sua autonomia didático-científica, estabelecer normas, com respeito às formas de acesso e permanência de alunos, incluindo o período de pré-matrícula nas disciplinas constantes dos currículos de seus cursos, a negativa da permanência do aluno no curso pela perda do prazo fixado para rematrícula se afigura em ato atentatório ao princípio da razoabilidade, principalmente se considerados os prejuízos que adviriam desse ato.

Não há dever de indenizar por danos morais quando os prejuízos decorrem da inadimplência do próprio aluno e inexistem elementos que extrapolem o mero aborrecimento.

Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a condenação por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente à reforma da sentença que julgou
parcialm
ente procedente
o pedido inicial, determinando a efetivação da rematrícula da parte Recorrida para cursar as matérias pendentes do 7o semestre do curso de medicina, garantindo assim a continuidade de seus estudos; bem como a condenação da reclamada, ora Recorrente, ao pagamento de danos morais.

Em argumento recursal, em síntese, alega ausência de ato ilícito e inocorrência de danos morais.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões, refutando os argumentos lançados pela recorrente, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

VOTO RELATOR

Colendos Pares:

A recorrente, em síntese, alega ausência de ato ilícito e demonstração de dano moral.

Pois bem, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

Além disso, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo de seu direito,

ainda que minimamente, e
à parte reclamada, os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da demandante
(art. 373, incisos I e II, do CPC).

Assim, embora sustente inexistência de ato ilícito praticado por ela, na hipótese, a falha na prestação do serviço da instituição de ensino restou evidente, vez que não prestou serviço eficiente e não garantiu o direito à educação, previsto na Constituição Federal.

No caso concreto, ao aceitar a celebração de acordo para pagamento do débito em 13/08/2024, a instituição recorrente criou no recorrido a legítima expectativa de que poderia regularizar sua situação acadêmica. A posterior negativa de rematrícula, sob o argumento de que o prazo já havia se encerrado, configura comportamento contraditório.

A boa-fé objetiva, princípio norteador das relações contratuais, impõe às partes o dever de agir com lealdade, transparência e cooperação. No caso em análise, ao aceitar celebrar acordo para pagamento do débito após o encerramento do prazo de rematrícula, sem advertir expressamente o recorrido quanto à impossibilidade de regularização de sua situação acadêmica, a instituição recorrente violou o dever de informação inerente à boa-fé objetiva.

Ademais, não se pode olvidar que o contrato de prestação de serviços educacionais é um contrato de adesão, sujeito às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, eventuais cláusulas que estabeleçam prazos rígidos para rematrícula, sem possibilidade de flexibilização em situações excepcionais, podem ser consideradas abusivas, nos termos do art. 51, IV, do CDC, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

No caso em análise, a instituição recorrente não demonstrou qualquer prejuízo concreto que justificasse a negativa de rematrícula do recorrido após a regularização de sua situação financeira.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA - ALUNO INADIMPLENTE - QUITAÇÃO DOS DÉBITOS QUE OBSTAVAM A REALIZAÇÃO DA MATRICULA PARA O 5o SEMESTRE DO CURSO DE MEDICINA - PAGAMENTO REALIZADO FORA DO PRAZO - DEVER DE REALIZAR A MATRÍCULA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - PREVALÊNCIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não obstante a negativa de renovação de matrícula de aluno inadimplente encontre previsão no artigo 5o, da Lei no 9.870/99, no caso em questão, o aluno, ora recorrido quitou o débito referente às mensalidades em atraso visando assegurar a renovação de sua matrícula no 5o período do curso de medicina. Assim, quitado o débito, ainda que com atraso, resta descaracterizado o estado de inadimplência referente/especificamente à rematrícula no 5o período do curso de medicina, não encontrando amparo legal a penalidade que foi imposta ao autor recorrido. A negativa da permanência do aluno no curso pela perda do prazo fixado para rematrícula se afigura em ato atentatório ao princípio da razoabilidade, principalmente se considerados os prejuízos que adviriam desse ato. Nesse sentido, a jurisprudência é no sentido da possibilidade de matrícula extemporânea de discentes de instituições de ensino superior. As normas da Instituição devem ser interpretadas com razoabilidade, tendo em vista que o objeto jurídico tutelado é o direito à educação, especialmente quando disso não advier qualquer prejuízo à própria instituição de ensino ou a terceiros, como é o caso dos autos.

(N.U 1053593-38.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/04/2024, Publicado no DJE 06/04/2024)

Quanto à alegação da recorrente de que o recorrido teria perdido sua vaga por abandono de curso, tal argumento não merece prosperar. O abandono de curso pressupõe a intenção deliberada do aluno de não mais frequentar as aulas, o que não se verifica no caso concreto. Ao contrário, o recorrido demonstrou interesse em regularizar sua situação acadêmica, tendo inclusive celebrado acordo para pagamento do débito pendente.

No que concerne à possibilidade de rematrícula para o semestre 2025/1, conforme pleiteado pelo recorrido, também não assiste razão à instituição recorrente quando afirma que, em razão da desvinculação do aluno por abandono de curso, eventual retorno estaria sujeito a novo processo seletivo e à análise de aproveitamento de disciplinas já cursadas.

Conforme já exposto, não houve abandono de curso por parte do recorrido, mas sim impossibilidade temporária de adimplir as mensalidades, situação que foi posteriormente regularizada mediante acordo celebrado com a própria instituição recorrente.

Já em relação ao dano moral, tenho que a sentença merece reforma, visto que os transtornos experimentados pelo recorrido decorrem de sua própria conduta ao deixar de adimplir tempestivamente as mensalidades do curso e de regularizar sua situação financeira dentro do prazo estabelecido para rematrícula, afastando o dever

Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação do reclamado ao pagamento de danos morais.

É como voto
.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025